Tribunal: CARF
Processo: 18471.001033/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITO BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de depósito ou investimento.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao afastamento da presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996, é necessário que o referido instrumento seja válido, as transferências financeiras sejam comprovadas, haja correspondência entre as transferências financeiras previstas e as efetuadas, haja comprovação das devoluções efetuadas e do registro das transações em livros de escrituração contábil, no caso de beneficiário pessoa jurídica.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OBJETO E REQUISITOS DA PROVA.
O objeto da prova da alegação que visa a afastar a presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos e créditos bancários deve ser o negócio jurídico que originou o crédito recebido pelo contribuinte. A prova, para que seja hábil, deve ser feita com base em documento, ou conjunto de documentos, dos quais se possam extrair as informações relativas ao fato alegado, com datas e valores coincidentes com os dados dos depósitos ou créditos bancários.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO - SÚMULA CARF No 108.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, nos moldes do §3o do artigo 63 da Lei no 9.430/96. Aplicação da Súmula CARF no 108.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001033/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.061 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
WALTER DE MATTOS JUNIOR
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITO BANCÁRIOS. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em
seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta de depósito ou investimento.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao
afastamento da presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1996, é necessário que o referido instrumento seja válido, as
transferências financeiras sejam comprovadas, haja correspondência entre as
transferências financeiras previstas e as efetuadas, haja comprovação das
devoluções efetuadas e do registro das transações em livros de escrituração
contábil, no caso de beneficiário pessoa jurídica.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OBJETO E REQUISITOS DA PROVA.
O objeto da prova da alegação que visa a afastar a presunção de omissão de
rendimentos com base em depósitos e créditos bancários deve ser o negócio
jurídico que originou o crédito recebido pelo contribuinte. A prova, para que
seja hábil, deve ser feita com base em documento, ou conjunto de documentos,
dos quais se possam extrair as informações relativas ao fato alegado, com datas
e valores coincidentes com os dados dos depósitos ou créditos bancários.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO -
SÚMULA CARF No 108.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001033/2007-71
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001033/2007-71

A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento,
nos moldes do §3o do artigo 63 da Lei no 9.430/96. Aplicação da Súmula
CARF no 108.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 155 a 183), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 13-33.226, da 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) (DRJ/RJOII), que, por unanimidade de
votos, rejeitou a preliminar de decadência, e, no mérito, julgou procedente em parte a
impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2003, 2004
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele e que o lançamento
poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, I), nos casos em que não há antecipação de
pagamento do imposto, e da data de ocorrência do fato gerador (CTN, art. 150, § 4°),
tendo havido pagamento antecipado, salvo ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001033/2007-71

DECADÊNCIA. IRPF. DEPÓSITO BANCÁRIO. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n°9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil é idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ESCRITURAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Apenas cabe ser acatado o depósito bancário cuja origem restar demonstrada pelos
elementos constantes dos autos, mantendo-se a glosa sobre aqueles cuja escrituração
contábil não esteja acompanhada dós documentos que lhe deram lastro.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro, pessoa física ou
jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da natureza da operação, com a
comprovação de que cada depósito corresponde ao pagamento de um valor
anteriormente emprestado.
JUROS DE MORA - APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), por expressa previsão legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Da Fiscalização, do Lançamento e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/RJOII (e-fls. 129 a 147) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes do procedimento de fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pelo ora Recorrente. Por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
O presente processo trata de exigência constante de Auto de Infração relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física dos Exercícios de 2003 e 2004, anos-calendário 2002
e 2003, na qual se apurou crédito tributário no valor total de RS 221.110,88 (duzentos
e vinte e um mil cento e dez reais e oitenta e oito centavos), assim composto:

A descrição dos fatos e o enquadramento legal da infração, da multa de oficio e
dos juros de mora, bem como os demonstrativos de apuração do Imposto de Renda
Pessoa Física constam às fls. 60/69.
No presente caso, consoante descrição dos fatos e enquadramento legal (fls.
64/67), observados os demonstrativos de apuração do Imposto de Renda Pessoa Física
Imposto
R$ 94.915,68
Juros de Mora (calculados até 31/07/2007)
R$ 55.008,45
Multa Proporcional (passível de redução)
R$ 71.186,75
Valor do crédito tributário apurado
R$ 221.110,88
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001033/2007-71

(fls. 60/61), o contribuinte foi intimado, por via postal, através do Termo de Início de
Fiscalização lavrado em 10/01/2007 (fls. 15/16), a apresentar os extratos de
movimentação das contas que mantinha em instituições financeiras no Brasil e no
exterior, nos anos-calendário de 2002 e 2003, bem como informar os eventuais co-
titulares destas contas, nos casos de conta conjunta além de outras informações e
documentos.
Em resposta (fls. 18/21), o interessado, por meio de sua procuradora,
discriminou as contas correntes e de aplicações financeiras que mantinha em seu nome
em instituições financeiras nos períodos especificados, esclarecendo que se tratavam de
conta individuais, sem outros titulares. Ainda, apresentou os extratos de movimentação
das conta correntes que informou manter em seu nome, a saber: Banco Real, agência no
0451, c/c no 4039344-9, abrangendo o período de 02/01/2002 a 26/12/2003 (fls. 22/46);
Banco Itaú, agência n° 301, c/c n° 26650, abrangendo o período de 21/06/2002 a
24/12/2002 (fls. 47/49); e Banco Itaú, agência n° 3820, c/c n° 33872-5, abrangendo o
período de 19/05/2003 a 26/12/2003 (fl. 50).
A autoridade fiscal procedeu à nova intimação (fl. 51), para que o interessado
comprovasse as origens dos recursos utilizados em operações de crédito nas contas
bancárias antes identificadas, conforme discriminado na Planilha de fls. 52/53.
Em atendimento, a fiscalização narra que o contribuinte encaminhou oficio de
20/04/2007 (fl. 55), anexando documentação que comprovou as origens dos recursos
utilizado numa série de operações de créditos nas contas, consoante assinalado na
planilha de fls. 56/57, também anexa ao doc. de fl. 55.
Entretanto, constatou-se uma série de lacunas na referida planilha de fls. 56/57,
correspondentes a valores creditados nas contas cujas origens deixaram de ser
comprovadas pelo contribuinte, exceção feita a um crédito, em 24/03/2003 de R$
6.690,00, devidamente justificado à fl. 18 dos autos.
Tais créditos nas contas bancárias sem a comprovação das respectivas origens
dos recursos utilizados foram discriminados mensalmente no demonstrativo de fls.
58/59 (Demonstrativo de Depósitos Bancários de Origem não Comprovada), sendo os
respectivos valores (igualmente identificados mensalmente no Auto de Infração, às fls.
60/61 e 65/66) considerados rendimentos omitidos pelo contribuinte nos meses em que
os créditos foram efetuados, conforme determina o art. 42 da Lei no 9.430/96.
Assim, procedeu a autoridade fiscal à lavratura do Auto de Infração, tipificando
a irregularidade como "Depósitos Bancários de Origem não Comprovada — Omissão
de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem não
Comprovada".
Cientificado do lançamento em 21/08/2007 (fl. 70), ingressou o contribuinte, em
20/09/2007 com sua impugnação (fls. 72/89), e respectiva documentação. Em síntese:
- afirma, sobre o procedimento administrativo, que comprovou a origem de
inúmeros valores apontados pela fiscalização, afastando qualquer possibilidade destes
serem apontados como rendimentos omitidos, e que, com relação aos demais valores
indicados pela fiscalização, permaneceu diligenciando no sentido de depurar a origem
dos mesmos, de forma que já possui elementos suficientes para afastar a exigência
fiscal sobre outras importâncias que transitaram pela sua conta corrente;
- preliminarmente, argúi decadência parcial da pretensão fazendária, relativa
aos fatos geradores ocorridos até o mês de julho de 2002, transcrevendo, para
corroborar sua pretensão, o art. 42 da Lei n° 9.430/96, com ênfase nos seus parágrafos
1o e 4°, e o parágrafo 3o do art. 849 do RIR/99, bem como ementa de julgado do
Conselho de Contribuintes;
- entende que é inquestionável que a regra geral para a contagem do prazo
decadencial dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (como seria o caso
do IRPF) encontra-se prevista no art. 150, parágrafo 4°, do Código Tributário
Nacional, de modo que o prazo para que a autoridade administrativa efetue o
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001033/2007-71

lançamento fiscal tem como marco inicial da sua contagem a data do fato gerador da
obrigação tributária;
- defende a insubsistência do lançamento por estrita violação ao artigo 849, §
2o, II, do RIR/99, transcrito na impugnação;
- destaca, como questão fundamental, que o Agente Lançador, em seu trabalho
fiscal, não promoveu a exclusão dos depósitos bancários apurados, vinculados a
eventuais rendimentos tributáveis declarados, rendimentos isentos e não tributáveis e
das Transferências Eletrônicas (TED), tendo o fiscal considerado como rendimentos,
receitas que a própria legislação tributária descaracteriza;
- entende, com base no artigo 849. § 2°. II. do RIR/99, que o lançamento fiscal,
no tocante às receitas de valor igual ou inferior a doze mil reais, só poderá ser
formalizado quando o somatório do valor destas receitas exceder o limite, estabelecido
por lei, de oitenta mil reais no curso de um ano calendário;
- conclui que, uma vez ultrapassado o limite de oitenta mil reais, a autuação
será realizada com base na diferença entre o valor excedido e o limite de oitenta mil
reais, fixado por lei, peculiaridade que não teria sido considerada no trabalho fiscal
desenvolvido, tendo o Agente Lançador formalizado a exigência com base em todos os
créditos identificados a partir da utilização e cotejo dos dados da CPMF paga pelo
impugnante;
- elabora planilhas com relação aos depósitos efetuados, em contas do Banco
Real e do Banco Itaú, cujo montante individual não ultrapassou RS 12.000,00 no ano-
calendário de 2002 e apura que, após a regular exclusão dos depósitos que entende
devidamente comprovados para o ano de 2002, o valor da autuação restou reduzido em
R$30.000,00;
- conclui que o resultado apurado pela fiscalização passou a corresponder ao
montante de R$ 83.708,42, o qual praticamente se encontra dentro do limite legal
fixado, no que tange ao somatório dos depósitos de valor igual ou inferior a R$
12.000,00 (e inserido mesmo, se considerada a variação da SELIC no período de
dezembro de 1999 a dezembro de 2002);
- argumenta que, uma vez caracterizada a decadência parcial dos valores
apurados pela fiscalização, restará ainda mais evidente que não terá sido ultrapassado
o limite legal, o que torna ainda mais legítimo o procedimento adotado pelo agente
lançador;
- elabora planilhas com relação aos depósitos efetuados, em contas do Banco
Real e do Banco Itaú, cujo montante individual não ultrapassou R$ 12.000,00 no ano-
calendário de 2003 e apura que, após as devidas comprovações de origem dos
rendimentos, o valor da autuação restou reduzido em R$ 55.748,74;
- conclui que em relação ao ano-calendário de 2003 a totalidade das alegadas
receitas não comprovadas não alcançam o somatório de oitenta mil reais, pelo que, por
expressa determinação legal, não podem ser consideradas na hipótese do lançamento;
- insiste que o procedimento adotado no lançamento confronta com o teor do
artigo 849, § 2o, II, do RIR/99, vez que o referido dispositivo legal determina a
desconsideração, para efeito de eventual lançamento, das receitas individuais de valor
igual ou inferior a doze mil reais e cujo somatório alcance o limite de oitenta mil reais
verificados no curso do ano-calendário, com transcrição de entendimento, que entende
uniforme, da jurisprudência do Conselho de Contribuintes, a partir de ementas e
transcrição de trechos d votos em Acórdão proferidos pela referida instância de
julgamento;
- quanto à comprovação da origem dos rendimentos apontados pela
fiscalização, registra, de pronto, que, no tocante às Transferências Eletrônicas (TED) e
aos Documentos de Ordem de Créditos (DOC's), os mesmos, por terem origem
comprovada, não se enquadram nó teor do artigo 849, RIR/99, razão pela qual entende
que devem ser excluídos do lançamento;
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001033/2007-71

- no que tange às 02 (duas) operações bancárias no mesmo valor de R$ 5.000,00
(Banco Real — c/c 4039344-9), os depósitos em cheque da importância de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), efetuados na conta-corrente do impugnante, nas datas de 08.11.02 e
17.06.03 correspondem ao adiantamento de remuneração recebida pelo mesmo na
qualidade de Diretor Presidente da empresa Arete Editorial S/A, com alusão à
documentação em anexo 01;
- relativamente ao valor de R$ 16.954,02 (DOC — Banco Real — c/c 4039344-
9)
o DOC efetuado na conta-corrente do impugnante, em 13.08.03, corresponde ao
resgate do valor vinculado à apólice de Seguro de Vida, com alusão à documentação
em anexo 02;
- alega que o depósito no valor de R$ 4.575,29 (Depósito através de cheque —
Banco Real — c/c 4039344-9) foi efetuado pela Arete Editorial S/A, em 16.09.03, para
reembolso de despesas contraídas pelo impugnante em viagem à negócios, com alusão
à documentação em anexo 03;
- afirma que o depósito no valor de R$ 3.124,00 (Depósito através de cheque —
Banco Real — c/c 4039344-9) foi efetuado pela Arete Editorial S/A, em 13.10.03, para
reembolso de despesas contraídas pelo impugnante em viagem a negócios, com alusão
à documentação em anexo 04;
- entende que o TED no valor de RS 20.857,94 (TED — Banco Real — c/c
4039344-9) se refere ao pagamento de importância a título de pró-labore, valor este
creditado em sua conta-corrente, em 02.12.03, em razão do exercício do cargo do
Diretor-Presidente da empresa Arete Editorial S/A, com alusão à documentação em
anexo 05;
- quanto ao valor de RS 7.000,00 (DOC — Banco Itaú — c/c 26650-8), teria sido
recebido pelo impugnante, na data de 23.12.02, em decorrência da quitação de
empréstimo contraído pelo Sr. Antonio Carlos Hares, com alusão à documentação em
anexo 06;
- no que diz respeito ao valor de RS 12.000,00 (Depósito através de cheque —
Banco Itaú — c/c 26650-8), teria sido recebido pelo impugnante, em 08.01.03, por
decorrência da quitação de empréstimo contraído pelo Sr. Afonso Luiz Pinto da Cunha,
com alusão à documentação em anexo 07;
- entende que, sendo apresentados os elementos de prova, o ônus da provas, que
até então era do contribuinte por imposição legal, novamente passa a ser de
responsabilidade do Fisco, cabendo ao Agente Lançador infirmar os esclarecimentos
prestados, o que, defende, não se vislumbraria na apuração sob exame, até mesmo
porque o próprio Agente Lançador atestou que o documento apresentado pelo
impugnante preenche todos os requisitos legais, com transcrição, para justificar seus
argumentos, do parágrafo 1°, do artigo 845, do RIR/99, e de entendimento do Conselho
de Contribuintes;
- defende a impossibilidade de utilização da SELIC como taxa de juros
moratórios incidentes sobre débitos de natureza fiscal, com transcrição de
ensinamentos de Fábio Augusto Junqueira de Carvalho e Maria Inês Caldeira Pereira
da Silva, bem como de posição do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria,
consignada no RESP n° 291.257- SC, julgado em 23/04/2002;
- requer, preliminarmente, que seja declarada a decadência no tocante à
exigência relativo aos fatos geradores ocorridos até julho de 2002; e que seja
reconhecida a nulidade do lançamento, sob o argumento de que o Agente Fiscal não
promoveu a exclusão dos depósitos bancários apurados, dos eventuais rendimentos
tributáveis declarados, dos rendimentos isentos e não tributáveis declarados e das
Transferências Eletrônicas (TED), os quais não estariam incluídos na hipótese do
artigo 849, § 2°, II, do RIR/99, pleiteando a exclusão da exigência dos depósitos de
valor igual ou inferior à RS 12.000,00;
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001033/2007-71

- no mérito, requer seja declarada a improcedência do lançamento fiscal, por
entender comprovados os depósitos questionados, e, na remota hipótese de manutenção
da exigência, que seja afastada a incidência da Taxa Selic.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/RJOII
No Acórdão no 13-33.226 (e-fls. 129 a 147), a DRJ/RJOII, por unanimidade de
votos, rejeitou a preliminar de decadência, e, no mérito, julgou procedente em parte a procedente
em parte a Impugnação apresentada pelo Recorrente (vide e-fls. 76 a 93), analisando ponto a
ponto da peça de defesa do Contribuinte. A seguir descrevemos, em síntese, as conclusões da
DRJ/RJOII.
Alegação de Decadência
A DRJ/RJOII não conhece da alegação de decadência levantada pelo ora
Recorrente, uma vez que, no caso em foco, se aplica as regras contidas no §4o, do artigo 150 do
Código Tributário Nacional – CTN, iniciado a contagem do prazo decadencial de 5 anos a partir
de 31 de dezembro de 2002 e terminando este prazo em 31 de dezembro de 2007.Então, na situação
em análise o Auto de Infração foi lavrado em 14 de agosto de 2007 e o ora Recorrente teve ciência
deste em 21 de agosto de 2007 (AR – e-fls. 73), ou seja, dentro do prazo quinquenal, não havendo
que se falar em decadência ao lançamento em tela.
Depósitos Bancários
Neste tópico, o órgão julgador entendeu que o ora Recorrente deixou de comprovar a
maioria das origens de créditos em suas contas correntes, créditos estes constantes no demonstrativo
de e-fls. 61 a 62, bem como na “Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais, do Auto de Infração
(e-fls. 68 a 69).
A DRJ/RJOII ainda ressalta que:
 do total não comprovado: a) R$ 170.258,42 relativo ao ano-calendário de
2002 e; b) RS174.889,50 relativo ao ano-calendário de 2003 (vide e-fls.
59/64), R$113.708,42 dizem respeito ao somatório dos depósitos de valor
igual ou inferior a RS 12.000,00 ocorridos no ano-calendário de 2002,
enquanto para o ano-base de 2003 esse total foi de R$110.077,54,
diferentemente do que defende o ora Recorrente, que alegou que autoridade
fiscal promoveu indevidamente a exigência da integralidade das receitas, pois
os somatórios dos depósitos de origem não comprovada, de valor igual ou
inferior a RS 12.000,00;
 não é correta a intepretação do ora Recorrente, de que só deveriam ser levados
para tributação os valores que ultrapassem o limite de R$80.000, 00,
considerando que a redação do inciso II, do § 30, do art. 42, da Lei no
9.430/96, bem como do inciso II, do § 2o, do art. 849. do RIR/99 é clara no
sentido de que apenas devem ser desconsiderados os depósitos de origem não
comprovada, de valor igual ou inferior a RS 12.000,00, se o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapassar o valor de RS80.000,00, o que não
aconteceu no caso em julgamento.
 não há razão ao ora Recorrente em relação a sua alegação contra a cobrança
dos juros de mora com base na taxa SELIC, pois, conforme já contemplado
na Súmula no 4 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF: “A
partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001033/2007-71

tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”;
 no tópico da peça de defesa denominado “Dos Depósitos Registrados em
Livro Diário” – o ora Recorrente obteve êxito em comprovar que o
depósito no valor de R$20.857,94, realizado em 02 de dezembro de 2003
(extrato na e-fl. 49), refere-se a pró-labore, em razão do exercício do
cargo de Diretor da empresa Arete Editorial S/A.
O órgão julgador da primeira instância administrativa conclui seu Acórdão:
“(...)
De todo o exposto, concluo por manter integralmente o crédito tributário
apurado relativamente ao exercício de 2003, ano-calendário de 2002 (ver
Demonstrativo às fls. 60 e 62), procedendo-se, no que diz respeito ao exercício de 2004,
ano-calendário de 2003, a alteração do lançamento para afastar a omissão relativa ao
depósito no valor de R$ 20.857,94, com apuração de imposto a forma do demonstrativo
abaixo:

Desta forma, assim restou configurado o crédito tributário total, na parte atinente ao
imposto suplementar e multa de oficio:

Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja rejeitada a preliminar de decadência, e no mérito, que seja julgada procedente em
parte a impugnação, mantendo-se parcialmente o crédito tributário, com apuração de
imposto suplementar de R$ 89.179,75, acrescido de multa de oficio de 75%, no valor de
R$ 66.884,81, devendo, também, incidir os juros de mora, de acordo com a legislação
aplicável.
(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 12 de julho de 2011 (e-fls. 155 a 183), o
Recorrente reitera os termos da impugnação nos pontos julgados improcedentes pela DRJ/RJOII,
trazendo os seguintes capítulos: I – Breve Relato Acerca da Decisão Recorrida; II – Da
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001033/2007-71

Decadência Parcial da Pretensão Fazendária; III – Do Mérito – Da Completa Improcedência do
Lançamento Fiscal e; IV – Conclusão.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/RJOII
em 14 de junho de 2011 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 151) e efetuado protocolo recursal em
12 de julho de 2008 (e-fl. 142), observando o parágrafo único, do art. 5o, do Decreto 70.235, de
1972 e respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972.
Da Preliminar de Decadência
O Recorrente alega que houve decadência parcial dos créditos lançados,
especificamente de fatos geradores ocorridos até o mês julho do ano-calendário de 2002, pois,
entende que a regra aplicável para inicio da contagem de prazo decadência é a prevista no §4o, do
artigo 150, da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN)1, deve ser aplicar por mês e
não em 31 de dezembro de cada ano-calendário de cada ano-calendário.
Pois bem! Inicialmente, destaca-se que o fato gerador do IRPF, de rendimentos
sujeitos ao ajuste anual, ocorre no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário,
independentemente da regra a ser aplicada para início de contagem do 5 anos do prazo
decadencial do fato gerador, pois, a partir do ano-calendário de 1989, com a publicação da Lei
7.713/88, o IRPF, sujeito ao ajuste anual, passou a ser exigido mensalmente à medida que os
rendimentos são auferidos, porém, o imposto assim apurado, desde a edição da Lei n.o 8.134/90,
não é definitivo, sendo mera antecipação, tendo em vista a obrigatoriedade de ser procedido o
ajuste ao final do ano fiscal, de modo que seu fato gerador considera-se efetivado tão-somente
em 31 de dezembro de cada ano-calendário, quando se completa o suporte fático da incidência.

1 Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional - CTN
(...)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o agamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001033/2007-71

Neste mesmo sentido, o CARF já sumulou a matéria, vejamos:
“Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49363, de 05/11/2008 Acórdão no 102-48799, de 07/11/2007 Acórdão
no 104-23286, de 25/06/2008 Acórdão no 106-16788, de 06/03/2008 Acórdão no 106-
17207, de 17/12/2008 Acórdão no 106-16730, de 23/01/2008 Acórdão no CSRF/04-
00.627, de 18/09/2007 Acórdão no CSRF/04-00.713, de 11/12/2007”
O lançamento em discussão se deu em razão de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origens não comprovadas, que por mais que tenha
ocorrências no mês a mês, são computados e considerados para apuração do Imposto de Renda
da Pessoa Física como ocorridos em 31 de dezembro de cada ano.
No caso em tela, não há dúvida sobre a aplicação do §4o, do artigo 150, do CTN,
uma vez que a própria DRJ/REC, confirma que esta é a regra aplicada à este lançamento, uma
vez que houve o pagamento de tributo durante o período de apuração, caracterizando o
lançamento por homologação (vide e-fl. 505).
Dito isto, passamos analisar quando de fato o Recorrente foi notificado pelo
lançamento.
O Recorrente, pelo que consta dos autos, foi notificado do lançamento em 21 de
agosto de 2007 (AR – e-fl. 73), com base na legislação acima citada e considerando que o
lançamento se refere aos anos calendário de 2002 e 2003 o prazo final para a fiscalização efetuar
o lançamento seria, respectivamente, em 31 de dezembro de 2007 e 31 de dezembro 2008.
Desta maneira, correta o Acordão da DRJ sobre a preliminar de decadência.
Por isso, sem razão ao Recorrente em relação a preliminar de decadência, uma vez
que o lançamento refere-se ao IRPF dos anos calendário de 2002 e 2003 e a notificação de
lançamento se efetivou em 21 de agosto de 2007 (AR – e-fl. 73), dentro do prazo de 5 anos
contados da ocorrência do fato gerador.
Do mérito
 Aplicações do disposto no inciso II, do § 30, do art. 42, da Lei no 9.430/96 /
inciso II, do § 2o, do art. 849 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99)
O Recorrente faz uma interpretação do disposto no inciso II, do § 2o, do art. 849.
do RIR/992 no sentido de que não serão consideradas as receitas cujo valor individual não supere

2 Decreto no 3.000/99 (Regulamento de Imposto de Renda - RIR/99)
(...)
Art. 849. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento, sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil ou idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).

§ 1o Em relação ao disposto neste artigo, observar-se-ão (Lei no 9.430, de 1996, art. 42, §§ 1o e 2o):

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001033/2007-71

R$12.000,00 e cujo somatório destes valores individualmente não ultrapasse R$80.000,00, no
curso de todo o ano-calendário, bem como, uma vez ultrapassado o limite de R$80.000,00 anual
o lançamento só seria cabível pela diferença entre o valor de R$80.000,00 e o valor total apurado
no ano.
Neste ponto, entendemos não haver razão ao Recorrente, pois, como bem
apontado pela DRJ/RJOII em seu Acórdão (e-fls. 129 a 147) a fiscalização apurou que o total não
comprovado pelo Recorrente, no ano calendário 2002, foi de R$ 170.258,42 e, ano-calendário de
2003, foi de R$174.889,50 (vide e-fls. 59/64). Dos R$170.258,20, relativos ao ano calendário de
2012, R$113.708,42 dizem respeito ao somatório dos depósitos de valores iguais ou inferior a
R$12.000,00 e, em relação ao montante de R$174.889,50, relativo ao ano calendário de 2013,
R$110.077,54 dizem respeito ao somatório dos depósitos de valores iguais ou inferior a R$12.000,00.
Ora, entendemos que a intepretação correta deste dispositivo não é a proposta pela
Recorrente, uma vez que, apurados como omitidos no ano calendário valores individuais - inferiores
a R$12.000,00 - que ultrapassem o limite anual do R$80.000,000, todo o valor omitido deverá ser
considerado para o lançamento, com foi efetuado pela fiscalização.
Deste modo, entendemos correta a decisão da DRJ/RJOII sobre esta temática, que
depois de transcrever o embasamento legal sobre a matéria, conclui que não é correta a intepretação
do ora Recorrente, de que só deveriam ser levados para tributação os valores que ultrapassem o
limite de R$80.000, 00, considerando que a redação do inciso II, do § 30, do art. 42, da Lei no
9.430/96, bem como do inciso II, do § 2o, do art. 849. do RIR/99 é clara no sentido de que apenas
devem ser desconsiderados os depósitos de origem não comprovada, de valor igual ou inferior a
R$12.000,00, se o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapassar o valor de R$80.000,00,
o que não aconteceu no caso em julgamento.
Ainda, conforme veremos nos próximos tópicos deste voto, o Recorrente não
consegue comprovar as origens dos créditos de depósitos bancários omitidos e lançados pela
fiscalização, consequente continua inalterado este entendimento exposto acima.
Sem razão ao Recorrente neste tópico.
 Dos Depósito Bancários – Créditos Sem Origens Comprovadas
Por tudo que consta neste autos e por todos acertados entendimentos constantes na
Acordão da DRJ/RJOII, constamos que o Recorrente não obteve êxito em comprar as origens de

I - o valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês do crédito
efetuado pela instituição financeira;

II - os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos
impostos a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.

§ 2o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado
que não serão considerados (Lei no 9.430, de 1996, art. 42, § 3o, incisos I e II, e Lei no 9.481, de 1997, art. 4o):

I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual ou inferior a
doze mil reais, desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de oitenta mil reais.

§ 3o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que considerados recebidos,
com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira (Lei
no 9.430, de 1996, art. 42, § 4o).
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001033/2007-71

recursos de suas contas bancárias, sendo esta a atitude esperada para se afastar o lançamento
fiscal de omissão de rendimentos caracterizado por origem de depósitos bancários.
Já é pacífico no CARF que cabe ao Recorrente apresentar as provas que afastaria
o lançamento tributário nos casos de depósitos bancários não comprovados, o que, no caso, não é
feito pelo Recorrente, uma vez que os documentos juntados com a sua Impugnação (e-fls. 109 a
119 – livros diários e e-fls. 120 a 122 – declarações de quitação de mútuo) não alcançam esse
objetivo.
Ressaltamos, apenas alegações e planilhas elaboradas pelo próprio Recorrente não
prosperam no objetivo de reforma do lançamento tributário.
Cabe-nos ressalta que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa a fiscalização de comprovar o consumo da renda caracterizada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada – vejamos a Súmula CARF no 26:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49298, de 08/10/2008 Acórdão no 106-17191, de 16/12/2008 Acórdão
no 101-96144, de 23/05/2007 Acórdão no 106-17093, de 08/10/2008 Acórdão no
CSRF/04-00.157, de 13/12/2005”
Vejamos a alegação do Recorrente de que alguns valores foram creditados em
suas contracorrentes oriundos de empréstimos que fez a pessoas físicas, sendo esta alegação
comprovada pelas Declarações de Quitação de empréstimos, junta aos autos nas e-fls. 120 a 122.
Ora, estes documentos são insuficientes para comprovar que a origem destes valores são
oriundos de operações de mútuo, cabeira, nesta situação, o Recorrente apresentar contrato de
empréstimo entre as partes, a transferência dos créditos emprestados para as contas dos
mutuários o que não fez.
Sobre as alegações do Recorrente de que os alguns valores lançados se justificam
com as anotações efetuadas nos Livro Diário da empresa Arete Editorial S/A (e-fls. 109 a 119),
concordamos com a DRJ/RJOII que este só procede em relação ao depósito no valor de
R$20.857,94, realizado em 02 de dezembro de 2003 (extrato na e-fl. 49), pois, se refere a pró-
labore recebido pelo Recorrente, por este ocupar o cargo de Diretor da empresa Arete Editorial
S/A. Destarte, emprestamos das acertadas conclusões do Acórdão da DRJ/RJOII para
fundamentar esse entendimento:
“(...)
Dos Depósitos Registrados em Livro Diário
No que tange a depósitos específicos - todos efetuados na c/c n° 4039344-9, mantida
junto ao Banco Real -, cuja ausência da comprovação da origem foi refutada pelo
contribuinte em sua impugnação (ver letras "a" até "e" da peça de defesa, às fls. 84/85
dos autos), seguem as justificativas narradas na peça de defesa, bem como as
correspondentes anotações constantes do Livro Diário da empresa Arete Editorial S/A,
cujas cópias foram apresentadas pelo contribuinte junto com sua impugnação para fins
de amparar sua pretensão (ver fls. 105/115).
Ano-calendário 2002: depósito em cheque de R$ 5.000,00, realizado em 08.11.2002 —
fl. 32, corresponderia a adiantamento de remuneração recebida pelo mesmo na
qualidade de Diretor-Presidente da empresa Arete Editorial S/A.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001033/2007-71

A anotação constante do Livro Diário, às fls. 106, ao que tudo indica, diz respeito a
outro depósito, de igual valor, realizado em 18.06.03 e que também foi incluído na base
de cálculo do imposto suplementar apurado pela fiscalização.
Ano-calendário 2003:
a) depósito em cheque de RS 5.000,00, realizado em 17.06.2003 — fl. 38, também diz
respeito a adiantamento de remuneração recebida pelo mesmo na qualidade de
Diretor-Presidente da empresa Arete Editorial S/A:
Anotação no Livro Diário (fl. 105): "ADIANTAMENTOS DIVERSOS — CHQ.
18021 — CONF. ADIANTAMENTO WALTER DE MATTOS JR., no montante de
R$ 5.000,00, em 17.06.03"
b) doc. de RS 16.954,02, realizado em 13.08.03 — fl. 40, seria relativo a resgate do
valor vinculado à apólice de Seguro de Vida;
Anotação no Livro Diário (fl. 108): "BRADESCO TÍTULO CAPITALIZ —
VALOR
REF.
RESGATE
SEG.
DE
VIDA
SR.
WMJ
EFETUADO
INDEVIDAMENTE CONF. EXTRATO, no montante de RS 16.954,02, em
13.08.03"
c) depósito em cheque de RS 4.575,29, realizado em 16.09.03 — fl. 42, seria referente a
reembolso de despesas contraídas pelo impugnante em viagem à negócios;
Anotação no Livro Diário (fl. 110): "CHEQUE 18674 PGTO PGTO REF
REEMBOLSO DESP C/VIAGEM PARA WALTER A1ATTOS, no montante de R$
4,575,29, em 16.09.03"
d) depósito em cheque de RS 3.124,00, realizado em 13.10.03 — fl. 43, seria igualmente
referente a reembolso de despesas contraídas pelo impugnante em viagem à negócios;
Anotação no Livro Diário (fl. 113): "CHEQUE NR 18881 CONE RECIBO
REEMBOLSO DESP P/ WALTER DE MATOS IR, no montante de R$ 3.124,00,
em 13.10.03"
e) transferência eletrônica de RS 20.857,94, realizado em 02.12.03 — fl. 46,
corresponderia a pagamento a título de pró-labore, em razão do exercício do cargo do
Diretor- Presidente da empresa Arete Editorial S/A.
Anotação no Livro Diário (fl. 115): "PRÓ-LABORE - REPASSE DE
NUMERÁRIO REF PRÓ-LABORE WALTER DEMATTOS JR NOV/03, no
montante de R$ 20.857,94, em 02.12.03"
No presente caso, entende que deva ser acatado apenas o valor de R$ 20.857,94 a
título de pró-labore, por considerar que o mesmo se encontra incluído dentro do
rendimento oferecido à tributação em novembro de 2003 (ver DIRF da declarante
Arete Editorial S/A, à fl.123).
Quanto aos demais depósitos, há que se observar que o fato das operações estarem
registradas no Livro Diário não comprova, por si só, a origem das mesmas pelo
impugnante. Para se constituírem em provas hábeis, os registros contábeis devem estar
acompanhados dos documentos que lhes deram lastro.
Especificamente no que tange ao depósito no valor de R$ 5.000,00, realizado em
17.06.2003, que o impugnante afirma ter sido a título de adiantamento de
remuneração, note-Se que no livro-diário nem sequer consta tal informação, mas
apenas a anotação genérica de "adiantamentos diversos".
No tocante à alegação de reembolsos de despesas com viagens, deveria constar dos
autos documentação hábil e idônea que discriminasse tais despesas bem como
comprovasse a efetiva realização delas (hospedagem, alimentação, transporte, entre
outros).
Também não há qualquer documento que assegure a existência de Seguro de Vida em
nome do contribuinte, muito menos o resgate da apólice, consistindo mera alegação do
interessado.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001033/2007-71

Ou seja, no caso, à exceção do valor de R$ 20.857,94, recebido a título de pró-labore,
o contribuinte não apresentou os documentos pertinentes aos lançamentos contábeis da
empresa e nem se pode inferir, dos demais elementos dos autos, a origem dos depósitos.
É certo que todas as operações registradas pelas pessoas jurídicas em seus livros
fiscais devem estar amparadas por documentos idôneos.
Nesse sentido, o Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR — Regulamentem do
Imposto de Renda) dispõe em seu artigo 923:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceito legais
(Decreto-lei no 1.598, de 1977, art. 9°, §19). (grifei)
Assim sendo, afasto a omissão no que tange ao valor de R$ 20.857,94, e mantenho a
infração quanto aos demais valores escriturados em Livro Diário, tendo em vista que a
simples contabilização, desacompanhada dos documentos que lhe deram lastro, não
comprova a origem das operações bancárias objeto do lançamento.
(...)”
Por todo o exposto, concluímos que não há razão ao Recorrente, devendo ser
mantido na integra e pelas razões lá expostas em seu Acórdão da DRJ/RJOII no 13-33.266.
Aplicação dos Juros Moratórios sobre a Multa de Ofício e Taxa Selic
A defesa sustenta a não incidência de juros sobre multa de ofício. Pois bem. A
matéria há muito foi superada pelo STJ ao uniformizar a interpretação do direito
infraconstitucional, conforme segue: “‘É legítima a incidência de juros de mora sobre multa
fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário. ’ (REsp 1.129.990/PR, Rel. Min. Castro Meira,
DJ de 14/9/2009). De igual modo: REsp 834.681/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de
2/6/2010." (AgRg no REsp 1.335.688/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 10/12/2012)
As razões, com as quais concordo, são que o crédito tributário (prestação
pecuniária devida ao ente tributante) tem concepção mais ampla do que o conceito de tributo,
inclusive a disciplina do art. 113, caput e parágrafos, do CTN, enuncia prescritivamente um
regime único de cobrança para as exações e as penalidades pecuniárias fiscais, o que é
extremamente necessário para a arrecadação e administração fiscal, deste modo a multa, por
constituir crédito tributário, sendo dotada dos mesmos mecanismos e procedimentos aplicados
aos tributos, inclusive quanto aos consectários legais, sujeita-se à incidência de juros de mora.
Destaco, outrossim, que a própria natureza da obrigação acessória representa um
viés autônomo do tributo. Nessa trilha, quando se descumpre a obrigação, exsurge a
possibilidade da constituição de um direito autônomo à cobrança, pois pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária (art.
113, § 3.o, do CTN). Isto porque, o art. 113 do CTN ao enunciar que “a obrigação tributária é
principal ou acessória” estabeleceu que, para fins de cobrança, o direito de exigir o pagamento de
tributo ou o direito de exigir o adimplemento em pecúnia do valor equivalente a penalidade
imposta devem ser tratados de igual maneira para todos os fins de exigibilidade.
Destarte, este Colendo Conselho já sumulou o assunto, nestes termos:
Súmula CARF n.o 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME n.o 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019). Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001033/2007-71

Por fim, quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se também sumulada
pelo CARF: Súmula CARF no 4:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital